Tribunal: TJDFT
Processo: 0738423-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS PARA O TEMA REPETITIVO 1.150 DO STJ. PRAZO INICIAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CONTRARIEDADE DE TESE EM RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Aplicadas as teses firmadas para o Tema Repetitivo 1.150 do STJ, com a incidência do prazo prescricional de 10 anos, na dicção do art. 205 do Código Civil, de modo que o início da contagem é deflagrado a partir da ciência inequívoca das alegadas subtrações indevidas na conta PASEP, de acordo com o princípio da actio nata, porquanto o conhecimento da violação ao direito sobreveio com o saque do saldo existente na conta.
2. Ainda que o banco agravado tenha delongado em vários meses o acesso aos extratos pelo espólio agravante, isso sucedeu em 2020, enquanto o saque integral foi realizado em 1976, ao passo que a ação foi distribuída em 20/11/2020, ou seja, aproximadamente 24 anos após o implemento da prescrição.
3. No entendimento atual prevalecente no Superior Tribunal de Justiça, incumbe ao Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de adequação do caso concreto ao precedente formado em repetitivo.
4. Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, o agravo interno interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da repercussão geral ou sob o rito dos recursos repetitivos. Precedentes do STJ e TJDFT.
5. Agravo interno conhecido e não provido.